Tribunal: TJDFT
Processo: 0705585-67.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705585-67.2017.8.07.0020 AGRAVANTES: CICERO DA SILVA MAGALHAES, JOÃO FRANCO SOBRINHO AGRAVADO: CLAUDIO MAGNUS ARAUJO MORAIS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CÍCERO DA SILVA MAGALHÃES e JOÃO FRANCO SOBRINHO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional, acrescentando que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Alegam, ainda, a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 15875712, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados LEANDRO M. DE OLIVEIRA E SILVA, OAB/DF 43.321, FELLIPE CUNHA DANIEL, OAB/DF 43.801 e MATHEUS RIBEIRO DE ASSIS, OAB/DF 43.847. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026